Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724075-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: BRASDELTA SERVICOS DE DIGITACAO LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra a decisão proferida 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de execução de título extrajudicial, n. 0006820-07.2016.8.07.0001 (iniciado em face de BRASDELTA SERVICOS DE DIGITACAO LTDA – ME e FRANCISCO DE ASSIS BRASIL), decisão com o seguinte teor: “Foi penhorado nestes autos o imóvel de matrícula no 144.841, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote no 32, QNE 10, Taguatinga/DF) pertencente à FRANCISCO DE ASSIS BRASIL em 12.01.2022 (termo de penhora ID 112631685). Todavia, o executado acostou aos autos a sentença que homologou a separação judicial do devedor com seu cônjuge, bem como instrumento de separação amigável em que constou que o imóvel penhorado nestes autos ficou para a cônjuge do devedor. Verifico que a homologação se deu em 16.04.2007, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da presente demanda, bem como da penhora realizada. Isto posto, desconstituo a penhora realizada ao ID 112631685 por atingir bem de terceiro. Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que este promova a baixa da penhora averbada na matrícula no 144.841. Eventuais emolumentos deverão ser suportados pelo executado, em vista do princípio da causalidade. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio de sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” (ID 126697544 - autos originários) - grifei Ao agravante opôs embargos de declaração (ID 128115139 - origem), os quais foram rejeitados (ID 128923909 - origem). Nas razões (ID 37502541), afirma o agravante que “Constata-se dos documentos juntados pelo 2o Agravado de id de origem no 124740047, que de fato houve separação judicial do 2o Agravado e sua ex-esposa, a Sra. Luci Vania Pereira de Faria Brasil, no qual restou acordado que o imóvel localizado na QNE 10, casa 32, Taguatinga/DF, ficou para a mesma na sua totalidade. Todavia, Eminente Relator(a), com a devida vênia a r. decisão agravada, essa equivocou-se quanto a questão formal-processual de desconstituição da penhora, uma vez que se o imóvel é de propriedade somente da Sra. Luci Vânia, não há como o 2o Agravado requerer direito alheio em nome próprio, por força do art. 18, do Código de Processo Civil ( ) por não ser a Sra. Luci Vânia, parte do feito executivo de origem, a desconstituição da penhora somente pode ocorrer por meio da ação de Embargos de Terceiro, nos termos do art. 674, do Código de Processo Civil ( ) Entendimento este alinhavado com o deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ( ) causa estranheza a inércia da Sra. Luci Vânia de não registrar na matrícula do imóvel a separação judicial retro mencionada para que o imóvel ficasse somente em seu nome, o que ocasionou não só a penhora determinada pelo Juízo de 1a Instância, mas também a indisponibilidade do bem pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho de Taguatinga, conforme consta da certidão de ônus do imóvel. ( ) dúvidas não restam de que a desconstituição da penhora não observou a norma processual vigente, de modo que merece ser mantida em todos os seus termos. Ainda assim, caso não seja este o entendimento dessa Egrégia Turma, cumpre ao Agravante informar que o 2o Agravado, advogado registrado na OAB/DF sob o no 22.246, nos autos da ação judicial no 0708201-78.2022.8.07.0007, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, consta tanto na petição inicial, como na procuração que lhe foi outorgada (doc. anexo), o mesmo endereço do imóvel penhorado e supostamente de propriedade da Sra. Luci Vânia, o que minimamente causa estranheza quanto a real propriedade do imóvel.” (ID37502541, pp. 4 a 8) - grifei. Ao final, requer: “( ) seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido, para após ser concedido efeito suspensivo a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, para, no mérito ser provido para reformar a r. Decisão combatida para manter a penhora sobre o imóvel - Lote no 32, da QNE 10, Taguatinga/DF, registrado no 3o RIDF, sob a matrícula no 144.841” (ID37502541, p. 9) – grifei. Preparo recolhido (ID 37502545). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 128849064 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual deferido o pedido de desconstituição da penhora do imóvel (Lote no 32, QNE 10, Taguatinga/DF - matrícula no 144.841 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) porque referido bem pertenceria a terceiro. Alega, em suma, o agravante que “( ) se o imóvel é de propriedade somente da Sra. Luci Vânia, não há como o 2o Agravado requerer direito alheio em nome próprio, por força do art. 18, do Código de Processo Civil ( ) por não ser a Sra. Luci Vânia, parte do feito executivo de origem, a desconstituição da penhora somente pode ocorrer por meio da ação de Embargos de Terceiro, nos termos do art. 674, do Código de Processo Civil. ” (ID37502541, pp. 4) - grifei. E, além da reforma para manter a penhora sobre o imóvel, requer efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (agravante) iniciou execução de título extrajudicial em face de BRASDELTA SERVICOS DE DIGITACAO LTDA – ME e FRANCISCO DE ASSIS BRASIL (agravados). Após várias tentativas de buscar bens e valores para pagamento da dívida, o exequente requereu a penhora do imóvel Lote n. 32, QNE 10, Taguatinga/DF, de propriedade do 2o agravado (ID 86902710 – origem) a qual foi deferida (ID 95670308 – origem). FRANCISCO DE ASSIS BRASIL (agravado) apresentou impugnação à penhora (ID 124738043 – origem), alegando que, apesar de ainda registrado em seu nome, o referido imóvel foi objeto de partilha em processo de separação judicial (n. 2007.07.1.005290-7) e restou destinado integralmente a sua ex-esposa, nos termos do acordo homologado por sentença em 16/04/2007 (ID124740047, p.2 – origem). E requereu a desconstituição da penhora, o que foi deferido pela decisão ora agravada. Pois bem. Consoante se extrai dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, a comprovação da propriedade de imóvel é feita por meio da apresentação da escritura registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Do mesmo modo, a transferência de propriedade de bens imóveis entre vivos ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, quando, então, os direitos reais sobre o bem serão transmitidos ao adquirente. No caso, o imóvel penhorado (Lote n. 32, QNE 10, Taguatinga/DF) encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome do executado FRANCISCO DE ASSIS BRASIL, consoante demonstra o registro da matrícula do imóvel (ID 115674560). Assim, se o imóvel penhorado se encontra registrado no nome do executado no Cartório de Registro de Imóveis, deve subsistir o ato constritivo. Nesse ponto, importa destacar que o pedido de desconstituição da penhora do imóvel que se encontra registrado em nome do executado ao argumento de que o bem seria de propriedade da ex-esposa encontra óbice no artigo 18 do Código de Processo Civil, que prescreve: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Por conseguinte, se a ex-cônjuge do agravado ainda for a proprietária do bem, ou quem for o atual proprietário, pode utilizar-se de ação própria para defesa de interesse de terceiro não participante dos autos, nos termos do art. 674[1] do CPC. No sentido, esta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. DIREITO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. DEVEDOR. ILEGITIMIDADE. 1. O ordenamento processual vigente deixa claro, consoante disposição do art. 18 do CPC/2015, que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O devedor não tem legitimidade para requerer a desconstituição da penhora de imóvel, registrado em seu nome, sob a alegação de que a propriedade teria sido transmitida a terceiro. 3. Compete ao suposto terceiro prejudicado a utilização dos mecanismos processuais adequados para se alcançar a desconstituição da penhora efetivada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1259172, 07053851820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. INFORMAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM TRANSFERIDOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. DIREITO ALHEIO. IMPUGNAÇÃO POR PARTE ILEGÍTIMA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não cabe à parte executada impugnar a penhora sobre imóveis que aponta ser de terceiros, ante a vedação de, em nome próprio, pleitear direito alheio, nos termos do art. 18, caput, do CPC. 2. Cumpre ao eventual proprietário dos imóveis opor embargos de terceiro, que se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07133037320208070000 DF 0713303-73.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito, assim como o perigo na demora, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente agravo até ulterior julgamento de mérito. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora